Tribunal: TJDFT
Processo: 0708962-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO ACOMPANHADA DE IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. AFASTAMENTO DA VERBA NO CASO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC.” (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022).
2. Todavia, o caso consiste em cumprimento provisório se sentença, situação distinta, uma vez que o artigo 520, § 3o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor do débito, com a finalidade de se isentar da multa.
3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que ‘’se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos se houver o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação), de modo a compatibilizar a referida regra com a preservação do interesse recursal do executado que impugnou a decisão exequenda.’’ (REsp n. 1.942.671/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021).
4. Recurso conhecido e não provido.